Tribunal: TJDFT
Processo: 0706694-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
CONFLITO DE COMPETENCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACOMPANHAMENTO ESPECIAL DE EDUCAÇÃO. AUTOR MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 8o DA LEI 9.099/95. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. O art. 27, da Lei no 12.153/09, permite a aplicação subsidiária da Lei no 9.099/95 aos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Por isso, é razoável concluir que, como o art. 8o, § 1o, inciso I, da Lei no 9.099/95, impede que os incapazes proponham ação perante os Juizados Especiais, referida proibição deve ser estendida aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, pois tem como objetivo a proteção dos interesses do incapaz.

2. Considerando que o autor da ação no bojo da qual foi instaurado o presente conflito negativo de competência é menor absolutamente incapaz, a competência para processar e julgar o feito é do d. Juízo da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, independentemente do valor atribuído à causa.

3. Conflito negativo de competência acolhido e declarado competente o Juízo suscitado.